Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-26.2021.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001022-26.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAILA CRISTINA ALBINO DE SOUZA - CPF: 065.932.391-51 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 699.406.491-34 (APELANTE), LAILA CRISTINA ALBINO DE SOUZA - CPF: 065.932.391-51 (APELADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 699.406.491-34 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 384.189.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO E ABSOLUTÓRIA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO -
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE
– INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA IMPUTADA AOS RECORRENTES – DROGA APREENDIDA EM PODER DOS APELANTES - PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS À CONDUTA PREVISTA NO ART. 35, DA Lei 11.343/06 – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN
DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA – INVIABILIDADE – QUANTIDADE UTILIZADA PARA MODULAR FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
NON BIS IN IDEM
- AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO REFERENTE A RECORRENTE – INVIABILIDADE

– REQUISITOS PREENCHIDOS – QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FRACIONAR O BENEFÍCIO – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE)

- SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS

-

RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do
in dubio pro reo
.

Suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador.

As provas colacionadas, não deixam margem a dúvidas de que os apelantes praticaram, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a absolvição tal como requerido pelas Defesas.

A apelante preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primária, possui bons antecedentes, não há comprovação de que tenha efetivamente se dedicado a atividades criminosas, ou que integre organização criminosa, tratando-se, ao que aparenta, de fato criminoso isolado em sua vida. Portanto, não há razão para afastar o benefício.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelo Ministério Público e por
Laila Cristina Albino de Souza e Roberto Oliveira de Almeida
, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 1001022-26.2021.8.11.0045, originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que considerou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os acusados da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, condenando-os como incursos nas sanções penais do art. 33,
caput
̧ da Lei 11.343/06, impondo a
Laila Cristina a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo ao final substituída a pena de reclusão por duas restritivas de direitos,
e a Roberto Oliveira à
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.
(Id. 121639657).

Irresignados, tanto o Ministério Público quanto os sentenciados interpuseram recursos de apelação.

Nas razões recursais o Ministério Público busca a reforma da sentença, argumentando que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no que tange à absolvição dos apelados, pois as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-los como incurso no artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006

Subsidiariamente, requer o recrudescimento da pena, em razão da quantidade de drogas, e que seja afastado o tráfico privilegiado em favor da acusada Laila, alegando que a ré não preenche os requisitos previsto na norma (Id. 121639569).

Em contrarrazões, as defesas pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 121639677).

Laila e Roberto
, por intermédio da defensoria Pública, postulam a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso II, V ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito do artigo 33,
caput,
para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, em relação ao réu Roberto, (Id. 121639674).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo o desprovimento do recurso da defesa. (Id. 121639684).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Promotor de Justiça em substituição Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da Defensoria Pública, conforme ementa que segue
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES, NO SENTIDO DE PRATICAR O DELITO - ESTABILIDADE E DURABILIDADE NÃO VERIFICADAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÊM EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO “IN DÚBIO PRO REO” - B) REQUESTADO AUMENTO DA PENA BASE DOS APELADOS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - POSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIA QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DAS PENAS-BASE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/2006 – C) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – APELADA PRIMÁRIA E PORTADORA DE BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2. DO APELO INTERPOSTO POR LAILA CRISTINA ALBINO DE SOUZA E ROBERTO OLIVEIRA DE ALMEIDA: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 EM RELAÇÃO A ROBERTO OLIVEIRA DE ALMEIDA – INVIABILIDADE - A DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS PERMITEM UMA CLARA VISÃO ACERCA DA CONDUTA DELITIVA QUE FOI ATRIBUÍDA AOS RÉUS, SENDO CERTO QUE NÃO HÁ NENHUM ELEMENTO INDICATIVO DE QUE OS POLICIAIS TERIAM QUALQUER RAZÃO PARA IMPUTAR FALSAMENTE O COMETIMENTO CRIME A ELES.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
:”

(Id. 124198161).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de
recursos de apelação criminal, interpostos pelo Ministério Público e por
Laila Cristina Albino de Souza e Roberto Oliveira de Almeida
, contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 1001022-26.2021.8.11.0045, originária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que considerou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo os acusados da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, condenando-os como incursos nas sanções penais do art. 33,
caput
̧ da Lei 11.343/06, impondo a
Laila Cristina a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo ao final substituída a pena de reclusão por duas restritivas de direitos,
e a Roberto Oliveira à
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Tratando-se de recurso cujo objeto é prejudicial aos demais pedidos, analisarei primeiro o recurso da Defensoria pública.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
1º fato:

No dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 04h20min, no Terminal Rodoviário, localizado na Av. São Paulo, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Roberto Oliveira de Almeida e Laila Cristina Albino de Souza, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportaram e trouxeram consigo
02 (duas) porções de Cannabis sativa, embaladas em formato de tablete, pesando aproximadamente 911g (novecentos e onze gramas), bem como 01 (uma) trouxa de Cannabis sativa, pesando 14g (quatorze gramas)
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão (ID 49850201) e Laudo de Constatação Preliminar (ID 49850195).

2º fato:

Entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, os denunciados Roberto Oliveira de Almeida e Laila Cristina Albino de Souza associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.24349 (ID 49849733) e demais indícios colacionados no caderno investigativo.

Histórico dos Fatos:

Exsurge dos autos que a polícia civil estava realizando o monitoramento da denunciada Laila Cristina Albino de Souza, ante a informação de que havia sido contratada pelo denunciado Roberto Oliveira de Almeida para realizar o transporte de entorpecentes de Cuiabá-MT a Sinop-MT, no dia 27/01/2021.

No curso das investigações, os policias apuraram que a denunciada Laila, após adquirir uma passagem de ônibus nesta urbe, embarcou de Lucas do Rio Verde-MT para Cuiabá-MT, na parte da manhã, no dia 26/01/2021, tendo se encontrado com denunciado Roberto na cidade de Várzea Grande-MT.

A partir dessa constatação, a polícia civil, com a colaboração do setor de inteligência da Polícia Militar e Delegacia de Repressão a Entorpecentes da capital (DRE), monitoraram toda a ação dos denunciados, que adquiriram Cannabis Sativa L. em Várzea Grande, e se deslocaram até o terminal rodoviário daquela cidade.

Já no terminal rodoviário, os denunciados compraram passagens para a cidade de Sinop-MT, em empresas de ônibus diferentes (“Satélite” e “Verde”, ID 49850213 - pág. 3/5), visando despistar a ação das forças de segurança, cuja conduta, por sorte, foi registrada mediante fotografia pelos agentes da lei, de acordo com o ID 49850197.

Após os denunciados embarcaram nos ônibus com destino à Sinop-MT,
a denunciada Laila foi abordada pelos policiais, já na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, em posse de um tablete e meio de Cannabis Sativa L., pesando aproximadamente 911g (novecentos e onze gramas), dentro de uma mochila infantil.

Ressalte-se que a denunciada Laila, no momento da prisão e durante o interrogatório extrajudicial, confessou que estava transportando o entorpecente para o denunciado Roberto, que havia lhe contratado pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), para levar a estupefaciente de Várzea Grande-MT para Sinop/MT, ocasião em que mostrou uma fotografia do referido implicado para os policiais, a qual estava armazenada em seu celular.

Em seguida, os policias abordaram o denunciado Roberto, em outro ônibus da empresa “Verde”, portando 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L., com 14g (quatorze gramas), embalada em plástico transparente, dentro de sua carteira
.

Aliado ao referido fato, ainda consta dos autos que os denunciados Roberto e Laila, desde novembro de 2020, estavam associados para a prática da traficância de drogas, utilizando-se do mesmo modus operandi e rota de destino.

Exsurge do interrogatório da denunciada Laila que Roberto, por meio da rede social “Facebook”, ofereceu-lhe uma proposta para “ganhar um dinheiro fácil”, no mês de novembro de 2020, consistente no transporte de entorpecentes da cidade de Várzea Grande-MT para Sinop-MT, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que foi aceito por ela.

Então, Roberto custeou todas as despesas de transporte e alimentação de Laila, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual se deslocou até Várzea Grande-MT, onde se encontrou com o aludido comparsa para receber o entorpecente. Em posse do entorpecente, a denunciada Laila transportou a substância até Sinop-MT, deixando-o em uma lata de lixo específica, para que outro indivíduo buscasse, de acordo com as orientações dadas por Roberto.

Após o término da “missão” (termo utilizado para denominar o transporte do entorpecente), a denunciada Laila retornou para Lucas do Rio Verde-MT ocasião em que Roberto realizou o pagamento combinado, e orientou que permanecesse de sobreaviso para realizar novos transportes, o que se concretizou, consoante apreensão ocorrida no dia 27 de janeiro de 2021.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Roberto Oliveira de Almeida e Laila Cristina Albino de Souza como incursos nas disposições do artigo 33, caput, (1º fato); e do art. 35 (2º Fato), com as implicações do art. 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material de delitos. (...)”.
(Id. 121639579).

A materialidade delitiva resta evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 121639188), boletim de ocorrência (id. 121639190), exame preliminar de constatação (id. 121639550) e termo de apreensão (id. 121639556).

No que tange a autoria delituosa, tenho que não assiste razão aos apelantes, quanto ao pedido de absolvição, sob argumento de que não existem provas suficientes para sustentar uma condenação.

Vejamos a sentença prolatada pelo juiz singular:

“Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não havendo preliminares a serem apreciadas, está pronto para a análise do
mérito
.

1. Do crime de tráfico ilícito de droga (
artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06)

Analisando detidamente os autos, verifico que a
materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do
auto de prisão em flagrante delito (id. 49849732), do auto de apreensão (id. 49850201), do boletim de ocorrência (id. 49849733), do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 49850202), do exame preliminar de constatação de drogas (id. 49850195), do laudo preliminar de constatação de drogas (id. 56150452) e do laudo definitivo de constatação de drogas (id. 58150964).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata,
conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
João Adelar Godois Santana
, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
(id. 49849736)

e
João Adelar Godois Santana
(id. 49849737).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei nº 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 541/408).

Nesse sentido:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado nº 08 do TJ/MT, publicado no DJE nº 9998 de 11/04/2017).

Corroborando, temos o interrogatório da acusada
Laila Cristina Albino de Souza
na delegacia de polícia, onde a mesma confessou espontaneamente a prática delitiva em apreço na companhia do acusado Roberto Oliveira de Almeida, indicando detalhes da operação.

De outro lado, quando interrogada em juízo, a acusada
Laila Cristina Albino de Souza
negou a prática delitiva em apreço, afirmando que transportou droga para Lucas do Rio Verde-MT, porém a mesma era para o seu consumo. Salientou que o acusado Roberto não teve qualquer participação. (
ex vi
da gravação audiovisual disponível nos autos)

O acusado
Roberto Oliveira de Almeida
, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, afirmando que estava indo para a cidade de Sinop/MT para trabalhar. Narrou que foi apreendido consigo uma pequena porção de maconha, a qual era para o seu consumo. Salientou que não conhecia a acusada Laila. (
ex vi
da gravação audiovisual disponível nos autos)

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe aos acusados provarem o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, as teses das combatíveis Defesas dos acusados não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Do crime de associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006)

O concurso de pessoas na prática do crime de tráfico ilícito de droga não importa necessariamente na configuração do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga, o qual exige: 1) concurso de dois ou mais agentes; 2) fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes capitulados nos artigos 33,
caput,
§ 1º, e 34, da Lei de Tóxicos; 3) ânimo associativo; 4) estabilidade e permanência.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

“(...) Para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei n° 11.343/2006 é imprescindível a convergência de vontades para a prática do delito de tráfico e a intenção de criar uma sociedade com fins delitivos, de forma estável e permanente, o que ocorreu nos presentes autos”.
(TJ/PR, 5ª Câmara Criminal, Acórdão nº 12558, Relator Marcos Vinícios de Lacerda Costa, data do julgamento: 27/05/2010). (g.n.).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que não restou cabalmente demonstrado, como necessário para um decreto condenatório, o “animus associativo” entre os acusados, bem como a “estabilidade e permanência” da associação, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.

No que pese as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos policiais
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e

João Adelar Godois Santana
, tenho que as mesmas não tem o condão de demonstrar cabalmente os requisitos legais do delito em apreço.

Além disso, não vislumbro outras provas capazes de evidenciar seguramente a prática do crime em comento.

Insta consignar, por oportuno, que os acusados
Roberto Oliveira de Almeida e Laila Cristina Albino de Souza
negaram a prática delitiva em comento.

Ademais, vigora no direito penal pátrio o
princípio
in dubio pro reo
, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “
in dúbio pro reo
”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5ª edição – 1997 – p. 497).

O
onus probandi
cabia ao Ministério Público,
ex vi
do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação,
ipsis verbis
:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório dos acusados, não restando outra medida a não ser a absolvição dos mesmos do crime em comento.

Logo, a absolvição dos acusados
Roberto Oliveira de Almeida e Laila Cristina Albino de Souza
da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a denúncia, para:

-
CONDENAR
os acusados
ROBERTO OLIVEIRA DE ALMEIDA e LAILA CRISTINA ALBINO DE SOUZA,
qualificados nos autos, na prática do crime descrito
no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006; e

- ABSOLVER
os acusados
ROBERTO OLIVEIRA DE ALMEIDA e LAILA CRISTINA ALBINO DE SOUZA,
qualificados nos autos, da prática do crime descrito
no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(...)”

No que tange a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, referente aos apelantes, não há o que contestar as provas apresentadas, visto que, foram presos em flagrante, sendo que Laila estava transportando
02 (duas) porções de Cannabis sativa, embaladas em formato de tablete, pesando aproximadamente 911g (novecentos e onze gramas), e Roberto transportava 01 (uma) trouxa de Cannabis sativa, pesando 14g (quatorze gramas)
.

A apelante Laila, perante a autoridade policial fez as seguintes declarações:

“
QUE, a interroganda não possui defensor particular constituído, requerendo, por conseguinte, a justiça gratuita; QUE, seus familiares já estão cientes de sua prisão; QUE, a declarante relata que conheceu a pessoa de ROBERTO OLIVEIRA DE ALMEIDA através da rede social Facebook;
QUE, no mês de novembro do ano passado, recebeu uma solicitação de amizade por parte de ROBERTO e aceitou o convite; QUE, nunca tinha o visto pessoalmente; QUE, após iniciarem uma paquera virtual, com o decorrer das conversas, ROBERTO perguntou à interroganda se ela não tinha interesse em "ganhar um dinheiro fácil"; QUE, como estava passando dificuldades na criação de suas duas filhas (as menores: MARIA LAILA 4 anos de idade e DJAMILE CRISTINA 2 anos de idade), se interessou pela ideia; QUE, a declarante é que provém o sustento das menores; QUE, ROBERTO então disse à interroganda que pagaria a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para que ela transportasse uma encomenda (entorpecente) da cidade de Várzea Grande-MT à Sinop-MT; QUE, inicialmente, não chegou a comentar que tipo de droga seria transportada; QUE, ROBERTO arcou com toda a despesa do transporte e alimentação para que a interroganda concluísse a sua missão; QUE, a declarante não se recorda exatamente o dia do mês de novembro em que realizou esse transporte; QUE, embarcou na rodoviária de Lucas do Rio Verde-MT e se dirigiu à cidade de Várzea Grande-MT; QUE, antes disso, ROBERTO havia depositado o valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) para que a interrogada conseguisse arcar com os custos iniciais da empreitada; QUE, a interroganda pediu para uma de sua vizinhas (ELIANE) para que lhe emprestasse a sua conta bancária, pois não movimentada a sua conta pessoal e precisava receber esta quantia em dinheiro; QUE, ELIANE, de boa-fé, emprestou a conta, sem saber a origem do dinheiro; QUE, em seguida, retirou a quantia e entregou à interroganda
; QUE, a interrogando afirma que ELIANE não tem nada a ver com a história, por ser uma irmã da igreja e que não era a primeira vez que utilizava a conta dela para receber vantagem pessoais (exemplo: dinheiro depositado por sua genitora para lhe ajudar na criação das menores);
QUE, ao chegar em Várzea Grande-MT, andou por algumas quadras e se encontrou com ROBERTO, não sabendo precisar exatamente o local deste encontro; QUE, após pegar o entorpecente com ele, seguiu viagem até o destino final; QUE, chegando na cidade de Sinop-MT, a interroganda foi orientada por ROBERTO a deixar o entorpecente em uma lata de lixo específica

(há algumas quadras da rodoviária); QUE, assim a interroganda o fez; QUE, ROBERTO aduziu ainda que alguém passaria por lá pra pegar e que era pra ela ficar tranquila; QUE, a interroganda retornou à Lucas do Rio Verde-MT após realizar a missão; QUE, no dia seguinte, ROBERTO enviou a quantia combinada pelo trabalho, na conta de ELIANE; QUE, ROBERTO agradeceu à interroganda pelo trabalho prestado e lhe afirmou que era para ela ficar atenta, pois assim que surgisse uma nova oportunidade, seria avisada para realizar o serviço; QUE, na data de ontem (26/01/2021), por volta das 08h00min, ROBERTO entrou em contato telefônico com a interroganda, dizendo que tinha mais uma missão para ela realizar; QUE, os trâmites foram bem parecidos aos relatados pela interroganda na primeira empreitada, com a única diferença que nesta oportunidade, teve a companhia de sua filha DJAMILE, pois não tinha com quem deixar a menor, além de que se encontrou com ROBERTO na rodoviária municipal de Várzea Grande-MT; QUE, ROBERTO compraria a passagem de vinda no mesmo ônibus que a interroganda, porém não haviam mais vagas; QUE, sendo assim, ROBERTO conseguiu adquirir a passagem em outra companhia; QUE, ao chegar em Lucas do Rio Verde-MT, ainda no interior do ônibus, a interroganda fora abordada pelos policiais; QUE, estes policiais, localizaram no interior da bolsa da menor, o entorpecente que estava sendo transportado;
QUE, em seguida, realizaram a sua condução a esta unidade policial; QUE, a interroganda afirma que está muito arrependida de seu ato criminoso e que se deixou levar nessa empreitada por "precisão".
(Id. 121639194).

Muito embora a apelante Laila tenha mudado totalmente seu depoimento e assumido a propriedade das 911g de maconha, além de afirmar que toda essa droga era pra o seu uso, vale registrar que seu depoimento se apresenta totalmente contraditório. A apelante não sabia informar onde havia adquirido a droga, não sabia informar o valor pago que, segundo declarou achava que havia pago R$700,00 (setecentos reais) em 911g de maconha, além de ter declarado que conhecia o apelante Roberto, que falavam através do facebook, que se encontraram na rodoviária e que estariam indo para Sinop, onde iriam passar uma noite juntos, e no dia seguinte, voltaria para Lucas do rio Verde. Além de afirmar que Roberto só pegou ônibus diferente porque não havia vaga no mesmo ônibus que a apelante estava.

Já o apelante Roberto, preso com 14g de maconha, declarou que a droga encontrada em seu poder era para uso próprio, que não conhecia Laila, e que ela aproximou dele na rodoviária, quando pegou o contato dela. (Declarações constantes no relatório de mídia Id. 135189277).

Inobstante, os agentes policiais Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e
João Adelar Godois Santana, relataram de forma minuciosa como se deram as investigações, iniciadas após terem recebido denúncias de informantes/colaboradores, em que davam conta de que Laila e Roberto estaria realizando traficância na Cidade de Sinop. Após denúncias, realizaram monitoramento da apelante, tendo sido informado que ambos teriam viajado para Várzea Grande para buscar droga na região. Que já em Várzea Grande, Laila foi monitorada por agentes policiais da localidade, onde tiraram fotos de ambos, inclusive na rodoviária. Que foi abordada por eles em Lucas do rio Verde, quando assumiu que estava realizando o transporte dos entorpecentes a pedido de Roberto e que ele estaria em outro ônibus, pelo fato de não ter encontrado passagem para viajar no mesmo ônibus que a apelante.

Ficaram aguardando a chegada de Roberto e fizeram a abordagem, tendo sido encontrado em poder do réu 14g de maconha.

Dessa forma, as provas colacionadas não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Concernente à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Outrossim, não há indícios de que a droga encontrada seria para uso próprio, sabendo-se que, eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância, como no caso ora julgado. Razão pela qual, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Passo à análise do recurso do Ministério Público.

Referente ao crime de associação criminosa, ao contrário do que afirma o Ministério público, as provas constantes nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Vejamos o que explicita o art. 35, da Lei de Drogas:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 desta Lei:

Pena reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Nota-se que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolve-los do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.340/06 por insuficiência probatória. Visto que pelos depoimentos colhidos, inclusive dos agentes policiais militares que efetuaram a diligência, abordagem e prisão dos acusados, não houve qualquer afirmação referentes a existência de vínculo (
animus
associativo), com habitualidade e estabilidade, entre os apelados, para a pratica de crimes de tráfico. Apenas há afirmação de que Laila Cristina, na fase extrajudicial, teria dito que já havia feito o transporte de droga uma outra vez para o apelado Roberto, o que não restou comprovado nos autos. Podendo, nesse caso, ser entendido como mero concurso de agentes.

Vale ressaltar que o entendimento predominante é no sentido de que para a caracterização de associação, conforme descrita no art. 35, da Lei 11.343/06, deve ter como objetivo ser estável e duradoura,
ou seja, de que “Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência”, conforme se verifica nos Acórdãos proferidos (
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
)
.

Destarte, nos termos do Enunciado Orientativo nº.5 deste TJ/MT:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a
comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo
associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.” (Negritou-se)

Assim, ainda que haja indícios da ocorrência do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecente, para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Outro não é o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APELANTES PREENCHEM OS REQUISITOS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA (2/3) – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO, DE OFÍCIO, DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois embora demonstrada a prática da traficância, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.
(...) (Ap 77107/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017).”

Não obstante, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório, sendo o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia de incumbência do órgão acusador.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Diante disso, tenho que reconhecer que as provas produzidas não são suficientes para autorizar um édito condenatório, nem mesmo quando analisadas conjuntamente. O que vemos são apenas presunções e conjecturas e, não se pode condenar ninguém deste modo.

Para que uma condenação seja imposta, a prova há que ser segura, contundente, exigindo-se certeza plena da autoria e materialidade, o que na hipótese vertente não se verifica, impondo-se a manutenção da absolvição dos acusados pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, conforme dito alhures.

Quanto ao pedido de recrudescimento da pena base em razão do artigo 42, da lei de drogas (quantidade de droga), sem razão ao apelante, visto que, a natureza e quantidade de droga só pode ser utilizada em uma fase da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. Observe:

“
PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM.
OCORRÊNCIA.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.).

2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto - natureza e quantidade - será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.

4. Detectada a ocorrência de
bis in idem
por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria.

5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da
quantidade de droga
apreendida com o acusado de
tráfico
devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena.

Precedentes.

6. Agravo regimental conhecido e não provido." (AgRg no RHC 169343, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe-125 de 25/06/2021, sem grifos no original.)”

No caso em tela, o Magistrado, fez uso da quantidade para modular a fração a ser aplicada ao tráfico privilegiado. Logo, resta inviabilizada sua utilização como circunstancia judicial na primeira fase. Vejamos:

“(...)Na
terceira e última fase
, tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Via de consequência, considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena na fração de 1/2 (metade)
,
encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.(...)”

Ademais, verifico que a apelada Laila preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primária, possui bons antecedentes, não há comprovação de que tenha efetivamente se dedicado a atividades criminosas, ou que integre organização criminosa, e assim, foi concedido o benefício, reduzindo a pena aplicada em
1/2 (metade). Contudo, o Ministério Público requer que a sentença seja reformada para afastar a aplicação do privilégio, em razão da quantidade de entorpecente encontrado em sua posse (
911g de maconha
).

Muito embora meu entendimento seja contrário, registro que o Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento apto para afastar o privilégio contido no §4º, do art. 33, da Lei de drogas, devendo ela ser analisada conjuntamente com as circunstâncias que envolveram a apreensão da droga. Vejamos:

“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado.
Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.
Precedentes. Ordem concedida.

(HC 203647 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021)” (sic).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1.
A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RHC 138117 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)” (sic).

No presente caso, como já consignado, a apelante preenche os requisitos do artigo §4º do art. 33, da Lei de Drogas, quais sejam é primária, possui bons antecedentes, não há comprovação de que tenha efetivamente se dedicado a atividades criminosas, ou que integre organização criminosa, tratando-se, ao que aparenta, de fato criminoso isolado em sua vida. Portanto, não há razão para afastar o benefício.

Quanto ao pedido de alteração da fração para 1/6,
não merece acolhimento o pleito, tendo em vista que não há circunstâncias que desbordem a tipificação do crime praticado, demonstrando maior reprovabilidade à conduta.

No caso, a quantidade de droga apreendida, embora não possa ser considerada ínfima, não extrapola a normalidade, se comparada as apreensões feitas diariamente no Brasil, pelos agentes policiais, que exigem maior reprovabilidade. Razão pela qual, deve ser mantida a fração de redução aplicada na sentença.

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer, nego provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023